Tribunal: TJDFT
Processo: 0754639-43.2019.8.07.0016
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-11-27
Data de publicação: 2020-12-31

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DIREITO ADMINISTRATIVO. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO POR OMISSÃO. TRANSFERÊNCIA DE VEÍCULO REALIZADA REGULARMENTE. AUSENCIA DE RESTRIÇÃO DO BEM. RESTRIÇÃO POSTERIOR.
1 – Na forma do art. 46 da Lei 9.099/1995, a ementa serve de acórdão. Recurso próprio, regular e tempestivo.
2 – Responsabilidade Civil do Estado. Regular atuação do réu na transferência de registro de propriedade de veículo automotor. Ausência de demonstração de falha no serviço. Ausência de nexo de causalidade entre mau funcionamento do serviço prestado pelo DETRAN e o dano experimentado pelo autor. Responsabilidade da ré que se afasta. Não houve reconhecimento da prática de irregularidade pelo DETRAN/RJ, pois tal entidade não integra o presente processo. Também não há fundamento para reconhecer responsabilidade do DETRAN/DF por eventual falha de informação nos registros do DETRAN/RJ, pois não há regra jurídica que imponha solidariedade por ato praticado por entidade vinculada a outro ente federativo.
4 – Sem demonstração de que o acórdão se enquadra em uma das hipóteses definidas no art. 48 da Lei 9.099/1995, c.c. o art. 1022 do CPC, ou seja, sem demonstração de omissão, contradição, obscuridade ou erro material, a simples pretensão de reexame deve ser rejeitada. É que o recurso de embargos de declaração não têm por finalidade um novo julgamento das questões já decididas. Acórdão que se mantem.
5 – Recurso conhecido, mas não provido.